Tribunal: TJDFT
Processo: 0779952-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS REMESSA DE PROCESSO DO JUIZADO ESPECIAL PARA A JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação originalmente ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave, cumulada com restituição de valores. Após declínio de competência para a Justiça Comum, por entender a necessidade de prova pericial, foi exigido o recolhimento de custas iniciais, tendo a autora manifestado desinteresse na continuidade do feito e requerido o cancelamento da distribuição sem ônus de sucumbência. O juízo de origem, todavia, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas iniciais após remessa do processo do Juizado Especial para a Justiça Comum, especialmente diante de pedido expresso de cancelamento da distribuição pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não enseja, por si só, condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A apelante manifestou expressamente, antes da prolação da sentença, o desinteresse em prosseguir na via ordinária e requereu o cancelamento da distribuição, conduta que encontra respaldo no art. 290 do CPC e afasta a incidência dos ônus sucumbenciais.
5. O processo foi originalmente proposto perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, que não exige recolhimento antecipado de custas, sendo a remessa à Justiça Comum resultado de decisão judicial, não imputável à parte autora.
6. O juízo de origem deixou de observar o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), pois não oportunizou à autora manifestação prévia sobre a possibilidade de condenação em custas e honorários, configurando decisão-surpresa.
7. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O não recolhimento das custas iniciais após remessa de processo do Juizado Especial para a Justiça Comum, quando há manifestação expressa pela parte autora no sentido de cancelar a distribuição, autoriza a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 290 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.053.571/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023; TJDFT, Acórdão 1794641, 0708626-09.2021.8.07.0018, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJe 20.01.2024; TJDFT, Acórdão 1954488, 0743898-18.2021.8.07.0001, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024.